Tribunal: TJDFT
Processo: 0731009-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731009-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA PAMELA PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: FERNANDO DALCIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA PAMELA PEREIRA DE FREITAS contra decisão (ID 236139592) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por FERNANDO DALCIN em desfavor da agravante, deferiu o pedido de despejo formulado pelo agravado. Em suas razões (ID 74510501), alega que: 1) celebrou com o agravado contrato de locação de imóvel situado no Jardim Botânico III em dezembro de 2024; 2) a locação foi garantida com caução em dinheiro equivalente a R$ 18.000,00, relativo a 2 meses de aluguel; 3) o agravado não cumpriu os requisitos objetivos para que se conceda a liminar de despejo; 4) não foi depositada a caução equivalente a 3 vezes o valor do aluguel e o contrato não está desprovido de garantia; 5) a garantia de caução pelo locador visa proteger o locatário de um despejo precipitado e potencialmente injusto; 6) somente recebeu cópia do contrato assinado pelos locadores quando do ajuizamento da ação de despejo. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a desocupação em 15 dias. No mérito, a reforma da decisão para afastar a desocupação do imóvel. Preparo recolhido (ID 74511781). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferir o efeito suspensivo. O propósito recursal consiste em definir se, em análise liminar, é o caso de se suspender a determinação de desocupação, por inadimplemento, de imóvel locado à agravante. A Lei do Inquilinato admite a concessão de liminar de despejo em caso de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias e desde que o locador preste caução equivalente a três meses de aluguel (art. 59, §1). No caso, as partes celebraram, em dezembro de 2024, contrato de locação de imóvel situado no Jardim Botânico III. O valor do aluguel é de R$ 9.000,00, a locatária apresentou caução em dinheiro no valor de R$ 18.000,00, relativa a 2 meses de aluguel. Todavia, a caução oferecida pela agravante não é suficiente para cobrir as despesas relativas ao atraso de 2 meses de aluguel (vencidos em abril e maio de 2025), pois foi consumida para cobrir os 2 meses anteriores e já inadimplentes, vencidos em fevereiro e março de 2025. A ausência de caução suficiente por parte da locatária justifica a liminar que determinou a desocupação. Incabível, na hipótese, exigir do locador o oferecimento de caução para obtenção da liminar, pois já privado da renda relativa aos aluguéis do único imóvel que possui. Além disso, o juízo aceitou como caução do locador o crédito cobrado nos próprios autos, o que está em conformidade com julgados deste Tribunal. A propósito, registrem-se dois julgados:: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREVISÃO DE GARANTIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. PECULIARIDADE. GARANTIA. CAUÇÃO NÃO ADIMPLIDA PELO LOCATÁRIO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA GARANTIA. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação do imóvel por falta de pagamento é condicionado à ausência de garantia contratual, conforme prevê o art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991). 2. O inadimplemento do locatário quanto à garantia contratual (caução) autoriza o locador a obter a desocupação liminar do imóvel, porquanto, em realidade, não houve o pagamento para os fins que a lei visa proteger. 3. Ainda que considerada a existência de garantia no contrato firmado entre as partes, verifica-se ser ela insuficiente, porquanto não garante a dívida locatícia na totalidade, que deve contemplar também os meses desde o ajuizamento da ação até a efetivação do pagamento, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991. 4. Observadas as peculiaridades do caso concreto, carece de razoabilidade a conclusão de que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, não possa reaver de imediato o imóvel. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2008839, 0708382-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM QUE NÃO AJUSTADA CAUÇÃO DE ALUGUEL. PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO DO LOCADOR PARA DESPEJO LIMINAR. GARANTIA SUBSTITUÍDA POR CRÉDITO DE ALUGUERES VENCIDOS E NÃO QUITADOS. DÍVIDA LOCATÍCIA EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lei de locações autoriza a concessão de tutela liminar para imediata desocupação de imóvel locado quando deixar o locatário de pagar os alugueres e acessórios da locação; não tenha sido contratualmente estabelecida garantia de locação; e preste o locador caução para despejo liminar por ausência de pagamento dos aluguéis no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991). 2. Pode ser dispensado o locador do recolhimento da caução para despejo liminar nos casos em que o débito relativo a encargos locatícios não quitados pelo locatário supere o valor daquela garantia, que é de três vezes o valor do aluguel vigente. Hipótese em que pode ser afastada a proteção legal conferida ao inquilino porque ao locador sem garantia contratual ou com essa garantia esvaziada e já em significativo prejuízo financeiro, dano maior seria imposto pela obrigação de prestar caução para liminar desocupação do imóvel pelo locatário inadimplente. Possível, nessas circunstâncias, que a caução para despejo liminar seja substituída por garantia representada pelo valor dos aluguéis inadimplidos. 3. Concretamente, o crédito relativo a aluguéis atrasados buscado pelo locador supera o valor da caução a ser por ele prestada no montante de três meses de aluguéis, razão pela qual autorizada está a substituição dessa garantia para despejo liminar pelo crédito referente aos encargos locatícios inadimplidos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1982292, 0736940-14.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.)” – grifou-se A agravante não nega o inadimplemento, nem a insuficiência da caução por ela prestada, logo, em análise preliminar, o pedido de desocupação do imóvel é cabível. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator